Tribunal: TJSP
Processo: 9000010-05.2005.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
LEGITIMIDADE ATIVA. Ação de Prestação de Contas. Proposta incidentalmente em ação de inventário. Autora, na condição de viúva do sócio dos recorrentes, tem legitimidade para exigir a prestação de contas dos lucros da empresa, eis que aberta a sucessão, a herança se transmite desde logo aos herdeiros, representando um todo unitário. Qualquer herdeiro, sem o concurso dos demais, pode tomar as

Ementa:
LEGITIMIDADE ATIVA. Ação de Prestação de Contas. Proposta incidentalmente em ação de inventário. Autora, na condição de viúva do sócio dos recorrentes, tem legitimidade para exigir a prestação de contas dos lucros da empresa, eis que aberta a sucessão, a herança se transmite desde logo aos herdeiros, representando um todo unitário. Qualquer herdeiro, sem o concurso dos demais, pode tomar as medidas protetivas da herança. Artigo 1.791 do CC. PRELIMINAR REJEITADA.

AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. Segunda fase. Proposta incidentalmente em ação de inventário. Falecido era sócio dos requeridos. Dever de prestar contas dos lucros que deveriam ser distribuídos já foi decidido na r. sentença que julgou a primeira fase da ação de prestação de contas, não cabendo a rediscussão da matéria na segunda fase da mencionada ação. INADMISSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA SENTENÇA DA PRIMEIRA FASE.

HOMOLOGAÇÃO DAS CONTAS APRESENTADAS PELA AUTORA. Intimados para prestar contas, os requeridos ficaram inertes. Verificada a preclusão do direito da parte requerida de prestar as contas, não poderia ser acolhida a alegação de cerceamento de defesa, sendo desnecessária a dilação do procedimento com a produção de prova pericial ou determinação da juntada de novos documentos. Contas apresentadas sem complexidade e em consonância com o faturamento informado. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA SEGUNDA FASE MANTIDA.

PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000996127
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Apelação Cível
no 9000010-05.2005.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que são apelantes
WLADIMIR BARBOSA DE CASTRO e SILVANA DE OLIVEIRA, são apelados
DERCI PELETEIRO (JUSTIÇA GRATUITA) e FLÁVIA CAMARGO DE CASTRO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, negaram
provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto
do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) E COELHO MENDES.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 9000010-05.2005.8.26.0554
12245 (RI)
Pág. 2/6
VOTO No 12.245
No Processo - Classe:
9000010-05.2005.8.26.0554 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de Santo André
MMa Juíza de 1o Grau:
Fernanda de Almeida Pernambuco
Partes:
Apelantes: Wladimir Barbosa de Castro e Silvana de Oliveira
Apelados: Derci Peleteiro e Flávia Camargo de Castro
Interessados: Rod Bem Centro Automotivo Ltda Me e
Vanderlei Basbosa de Castro
LEGITIMIDADE ATIVA. Ação de Prestação de Contas.
Proposta incidentalmente em ação de inventário. Autora, na
condição de viúva do sócio dos recorrentes, tem
legitimidade para exigir a prestação de contas dos lucros da
empresa, eis que aberta a sucessão, a herança se transmite
desde logo aos herdeiros, representando um todo unitário.
Qualquer herdeiro, sem o concurso dos demais, pode tomar
as medidas protetivas da herança. Artigo 1.791 do CC.
PRELIMINAR REJEITADA.
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. Segunda fase.
Proposta incidentalmente em ação de inventário. Falecido
era sócio dos requeridos. Dever de prestar contas dos lucros
que deveriam ser distribuídos já foi decidido na r. sentença
que julgou a primeira fase da ação de prestação de contas,
não cabendo a rediscussão da matéria na segunda fase da
mencionada
ação.
INADMISSIBILIDADE
DE
REDISCUSSÃO DA SENTENÇA DA PRIMEIRA FASE.
HOMOLOGAÇÃO DAS CONTAS APRESENTADAS
PELA AUTORA. Intimados para prestar contas, os
requeridos ficaram inertes. Verificada a preclusão do
direito da parte requerida de prestar as contas, não poderia
ser acolhida a alegação de cerceamento de defesa, sendo
desnecessária a dilação do procedimento com a produção de
prova pericial ou determinação da juntada de novos
documentos. Contas apresentadas sem complexidade e em
consonância com o faturamento informado. SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA DA SEGUNDA FASE MANTIDA.
PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO IMPROVIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 9000010-05.2005.8.26.0554
12245 (RI)
Pág. 3/6
A presente Apelação foi interposta pelos requeridos em oposição à r.
sentença de fls. 272/275, proferida em Ação de Prestação de Contas, a qual julgou
procedente o pedido da segunda fase da ação para: 1) condenar os requeridos Silvana de
Oliveira e Wladimir Barbosa de Castro a pagar a autora o saldo de R$ 220.377,11; 2)
condenar os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios no percentual
correspondente a 10% do valor da condenação.
Segundo o alegado, o pedido inicial foi restrito ao pro labore, verba
que a autora não faria jus, pois nunca trabalhou na oficina mecânica.
Entendiam os requeridos que posteriormente a autora passou a
requerer a distribuição dos lucros, o que não poderia ser admitido.
Além disso, houve ofensa ao artigo 915, § 3o, do CPC/1973 (artigo
550, § 6o, do CPC/2015), eis que para apuração dos valores pretendidos pela autora seria
necessária a produção de prova pericial, devendo a r. sentença ser anulada.
Aliás, a autora, na qualidade de viúva meeira, faria jus apenas à
meação dos valores que seriam devidos ao falecido marido.
Deveria ser considerado também que a empresa Rod Bem Centro
Automotivo era uma oficina de reparação mecânica de pequeno porte e que o falecido
marido da autora era o mecânico principal, ocorrendo uma queda grande de clientes
após o falecimento.
Assim sendo, antes do falecimento do marido da autora o faturamento
era superior a R$ 90.000,00 e depois o óbito caiu para aproximadamente R$ 60.000,00.
O recurso foi regularmente processado, com resposta e preparo.
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 9000010-05.2005.8.26.0554
12245 (RI)
Pág. 4/6
A r. sentença foi publicada ainda na vigência do CPC/1973 (8/5/2014
fls. 277).
A preliminar arguida pelos recorrentes não procede, devendo ser
rejeitada.
A autora, na condição de viúva do sócio dos recorrentes, tem
legitimidade para exigir a prestação de contas dos lucros da empresa, eis que ao ser
aberta a sucessão, a herança se transmite desde logo aos herdeiros, como um todo
unitário.
Por conseguinte, por força do artigo 1.791 do CC, qualquer herdeiro,
sem o concurso dos demais, pode tomar as medidas protetivas da herança.
A filha do de cujus e inventariante Flávia se manifestou nos autos,
concordando com a prestação de contas.
No mais, observa-se que a alegação de cerceamento de defesa
confunde-se com o mérito e com ele será analisado.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
A autora, na qualidade de viúva (fls. 10/11, 62 e 139/141), aforou a
presente ação de prestação de contas incidentalmente na ação de inventário do
companheiro Vanderlei Barbosa de Castro, falecido em 18/5/2004.
Desde fevereiro de 1998, o falecido Vanderlei era sócio da oficina
mecânica Rod Bem Centro Automotivo LTDA ME (fls. 7/8 e 122/132), com duas
unidades, trabalhando com o irmão, o requerido Vladmir Barbosa de Castro e a
respectiva companheira, a requerida e também sócia gerente Silvana de Oliveira.
De acordo com a inicial, após o falecimento de Vanderlei nenhum
valor foi recebido pelos herdeiros da oficina.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 9000010-05.2005.8.26.0554
12245 (RI)
Pág. 5/6
Ademais, a filial da empresa que prestava serviços no Shopping
Global teria sido alienada pelos requeridos Vladimir e Silvana sem o consentimento dos
herdeiros e sem que houvesse divisão de valores.
Dentro desse quadro, postulou na inicial a prestação de contas do
passivo e do ativo das oficinas e os valores que os herdeiros fariam jus a título de pro
labore.
A r. sentença de fls. 217/223, julgou procedente o pedido na primeira
fase da ação, para condenar os requeridos Vladmir e Silvana a prestar contas a respeito
dos lucros que deveriam ser distribuídos desde maio de 2004.
Interposto recurso de apelação pelos requeridos em oposição à r.
sentença da primeira fase (fls. 227/236), esta E. 10a Câmara de Direito Privado, em voto
do Eminente Desembargador Coelho Mendes, negou provimento ao recurso (fls.
258/261).
Após o trânsito em julgado, intimados a prestar contas (fls. 269), os
requeridos ficaram inertes (fls. 270) e a r. sentença recorrida julgou corretas as contas
apresentadas pela autora às fls. 265/268, apurando um saldo credor atualizado até abril
de 2012 de R$ 220.377,11.
De início, cumpre observar que o dever de prestar contas relativas aos
lucros que deveriam ser distribuídos desde maio de 2004 já havia sido decidido na r.
sentença que julgou a primeira fase da ação de prestação de contas, não cabendo a
rediscussão da matéria na segunda fase da ação de prestação de contas (REsp
148.978/MG).
Em relação às contas apresentadas pela autora, ressalta-se que
regularmente intimados a prestar contas, os requeridos ficaram inertes, o que não
poderiam ter efetuado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 9000010-05.2005.8.26.0554
12245 (RI)
Pág. 6/6
Portanto, nos termos 915, § 3o, do CPC/1973 (artigo 550, § 6o, do
CPC/2015), não sendo prestadas as contas no prazo legal, não lhe seria lícito à parte
adversa impugnar as apresentadas pela parte autora.
Por conseguinte, verificada a preclusão do direito da parte requerida
de prestar as contas, injustificável a alegação de cerceamento de defesa invocada, sendo
desnecessária a dilação do procedimento com a produção de prova pericial ou
determinação de juntada de novos documentos.
No mais, verifica-se que a autora realizou o cálculo considerando
comprovante de retirada de pro labore, datada de 30/4/2001, no valor de R$ 1.500,00,
com correção monetária pela Tabela Prática do TJSP e juros de mora de 1%, inexistindo
complexidade na conta apresentada - a qual se encontra em consonância com a conta
apresentada pela Contadoria Judicial (fls. 212/214) - sendo o valor condizente com o
faturamento informado.
As verbas da sucumbência, inclusive a honorária, arbitradas em 10%
do valor da condenação, devem ser mantidas, não cabendo a majoração prevista no
artigo 85, § 11, do CPC/2015, eis que publicada a r. sentença ainda na vigência do
antigo CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a preliminar e nego
provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora